Tribunal: TJSP
Processo: 4027854-54.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para total improcedência da ação – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte passiva alegada pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para total improcedência da ação – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte passiva alegada pela apelante – Afastamento – Apelante, empresa de fomento mercantil, que se tornou a titular do crédito e dos títulos, tendo os levado a protesto indevidamente – MÉRITO – Negociação comercial de mercadorias realizada entre a apelada e a interessada, sendo emitidas duplicatas mercantis, posteriormente cedidas à apelante – Distrato comercial notificado pela apelada à interessada e à apelante – Operação de "factoring" na qual a transmissão dos títulos caracteriza cessão civil, permitindo a oposição de exceções pessoais pelo devedor – Duplicata que se caracteriza como título causal – Protesto realizado mesmo após a comunicação da inexigibilidade dos títulos – Evidente negligência da apelante – Responsabilidade civil configurada – Dano moral "in re ipsa", ante o indevido protesto efetuado pela apelante e a negativação do nome da apelada – Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia proporcional que não implica enriquecimento sem causa da apelada – SUCUMBÊNCIA – Necessidade de distribuição proporcional das custas/despesas processuais e aos honorários advocatícios – Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação, com alteração também do percentual para remunerar corretamente o trabalho do patrono da apelada – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para condenar a interessada e a apelante, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4027854-54.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HIVER
CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado PREMIERE RESINAS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08304
Apelação no 4027854-54.2013.8.26.0224
Apelante: HIVER CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Apelada: PREMIERE RESINAS LTDA.
Interessada: PRESTO CARGO - PRODUTOS PLÁSTICOS E TRANSPORTES
LTDA.
10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Magistrado: Dr. Luiz Henrique Lorey
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Pretensão à declaração de
inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e ao pagamento de
indenização por danos morais Sentença de procedência Pleito de reforma
da sentença para total improcedência da ação
Cabimento em parte

PRELIMINAR
Ilegitimidade de parte passiva alegada pela apelante

Afastamento Apelante, empresa de fomento mercantil, que se tornou a titular
do crédito e dos títulos, tendo os levado a protesto indevidamente MÉRITO
Negociação comercial de mercadorias realizada entre a apelada e a
interessada, sendo emitidas duplicatas mercantis, posteriormente cedidas à
apelante
Distrato comercial notificado pela apelada à interessada e à
apelante
Operação de “factoring” na qual a transmissão dos títulos
caracteriza cessão civil, permitindo a oposição de exceções pessoais pelo
devedor Duplicata que se caracteriza como título causal Protesto realizado
mesmo após a comunicação da inexigibilidade dos títulos
Evidente
negligência da apelante Responsabilidade civil configurada Dano moral “in
re ipsa”, ante o indevido protesto efetuado pela apelante e a negativação do
nome da apelada Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia proporcional que não implica enriquecimento sem causa da apelada
SUCUMBÊNCIA

Necessidade
de
distribuição
proporcional
das
custas/despesas processuais e aos honorários advocatícios
Honorários
advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação, com
alteração também do percentual para remunerar corretamente o trabalho do
patrono da apelada Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
condenar a interessada e a apelante, na proporção de 20% e 80%,
respectivamente, ao pagamento das custas/despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Trata-se de apelação interposta por Hiver Consultoria e
Fomento Mercantil Ltda. contra a r. sentença (fls. 467/471) proferida nos autos
da
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
c.c.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por Premiere Resinas Ltda.
em face de Presto Cargo - Produtos Plásticos e Transportes Ltda. e da
apelante, que, confirmando a tutela antecipada (fls. 189/191), julgou procedente a
ação, para declarar a inexigibilidade das duplicatas indicadas na petição inicial, para
determinar que a interessada e a apelante cancelem os protestos realizados e para
condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1 5.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante e da
interessada ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela apelada (fls.
473/474), que foram acolhidos para autorizar o levantamento da caução prestada
nos
autos
dos
processos
nos
4024719-34.2013.8.26.0224,
1022371-60.2014.8.26.0224 e 1023394-41.2014.8.26.0224, expedindo-se mandado
de levantamento em nome da apelada (fl. 506/510).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 475/503), em síntese
e em preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva, vez que é apenas endossatária
de boa-fé do título, não sendo a responsável pela emissão da cártula. Sustenta que a
“causa debendi” do título não lhe pode ser oposta. No mérito, aponta que o protesto
se deu de maneira regular, pois adquiriu a cártula e promoveu o protesto após o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
vencimento. Pondera não ser possível a oposição de exceções pessoais por parte da
apelada, pois adquiriu o título por endosso com boa-fé. Aduz que diligenciou sobre a
regularidade da cártula, existindo aparente negócio jurídico perfeito. Defende que
qualquer ilegalidade só pode ser atribuída à interessada que negociou título irregular.
Afirma que deve ser aplicada a teoria da aparência, pois inexistente ilícito de sua
parte. Diz que a indenização por danos morais deve ser reduzida. Argumenta que os
honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação. Alega
que a interessada deve ser condenada a pagar proporcionalmente o valor da
indenização, das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 519/522), a interessada alega, em
síntese, que a r. sentença deve ser mantida.
Em contrarrazões (fls. 525/529), a apelada alega, em síntese,
que a apelante foi devidamente notificada para providenciar a baixa dos títulos,
quedando-se inerte. Sustenta que a conduta da apelante afasta a sua alegação de
boa-fé. Aponta que a apelante foi quem realizou o protesto indevido, razão pela qual
é a responsável pelos danos morais causados. Pondera que o abalo moral restou
comprovado, devendo ser mantida a indenização fixada. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, só no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte
passiva, alegada pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Sustenta a apelante que a cessão do crédito a tornou a titular
do crédito e dos títulos, contudo, não lhe é oponível a “causa debendi”, já que não
foi quem realizou a negociação mercantil retratada nas duplicatas. Aponta que
apenas exerceu seu direito ao protestar os títulos após o vencimento sem o
pagamento. Deste modo, pretende ser excluída do polo passivo da demanda.
Contudo, não se afigura razoável que a apelante, na qualidade
de apresentante dos títulos de crédito para protesto (fl. 24/27), sustente ser parte
ilegítima em ação que tenha por objeto exatamente apurar a responsabilidade pelo
protesto indevido desses títulos.
Compulsando os autos (fls. 221/222), verifica-se que a
interessada cedeu os direitos sobre o crédito que tinha com a apelada à apelante, de
tal sorte que esta assumiu obrigações quanto à detenção e ao protesto dos títulos.
Averígua-se, inclusive, haver discussão nos autos sobre a negligência da apelante em
levar os títulos a protesto mesmo tendo sido notificada previamente sobre sua
inexigibilidade.
Nessa esteira, ao figurar como parte contratual, está posta a
pertinência subjetiva da apelante para integrar o polo passivo da ação, uma vez que
assumiu obrigações como credora, de maneira que a sua pretensão em ser excluída
do polo passivo da ação merece ser afastada.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade de parte passiva da
apelante.
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada pela apelada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
da apelante e da interessada, por meio da qual almeja a declaração de inexigibilidade
do débito decorrente das 13 (treze) duplicatas apontadas na petição inicial, o
cancelamento do protesto dos referidos títulos e a indenização pelos danos morais
sofridos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Diante da r. sentença de procedência, busca a apelante o
reconhecimento da regularidade do protesto e da ausência de ilícito a ensejar a
indenização.
A apelação comporta provimento em parte.
No que se refere à inexigibilidade do débito e à
responsabilidade da apelante, é possível verificar que ambas estão comprovadas.
Denota-se dos autos que a apelada e a interessada realizaram
negócio jurídico de compra e venda de mercadorias, sendo emitidas duplicatas
mercantis, posteriormente cedidas à apelante, instituição de fomento mercantil.
Ocorre que a apelada ficou insatisfeita com a qualidade dos
produtos fornecidos, razão pela qual informou a devolução das mercadorias e das
duplicatas à interessada e à apelante, bem como requereu a baixa dos títulos, tendo
a notificação sido recebida em 26/09/2.012 (fls. 30/34).
Contudo, mesmo conhecedora da inexigibilidade dos títulos, a
apelante procedeu ao protesto em 11/09/2.013 (fls. 24/27).
Em que pese a apelante alegue que o referido distrato
comercial não lhe é oponível, é certo que nas operações de “factoring” a transmissão
dos títulos caracteriza cessão civil, o que viabiliza a oposição de exceções pessoais
pelo devedor, nos termos do artigo 294 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido já decidiu este E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUES
FACTORING

OPOSIÇÃO
DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS

INADIMPLEMENTO

POSSIBILIDADE
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
DECISÃO MANTIDA
1. No
contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples
endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à
disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a
oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes 2.
No caso em tela, a Corte de origem, analisando as provas constantes nos autos,
consignou que ficou suficientemente provado que a compra dos móveis da qual resultou
a emissão dos cheques não se aperfeiçoou. A alteração das premissas fáticas adotadas
pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Órgão Julgador: Quarta
Turma, julgado em 13/12/2.016, DJe 01/02/2.017) (negritei)
Ademais, não se pode esquecer que a duplicata é um título de
crédito causal, logo, sua exigibilidade está relacionada à regularidade do negócio
jurídico que a originou.
No caso dos autos, embora no momento da cessão do crédito
as duplicatas tivessem lastro, ao ocorrer o distrato comercial em momento posterior,
os títulos se tornaram inexigíveis.
Fácil perceber que a apelante foi notificada previamente, e,
mesmo tendo tempo suficiente para evitar o protesto das duplicatas que
sabidamente eram inexigíveis, o realizou, o que demonstra sua negligência.
Insta consignar que não há como atribuir à interessada
qualquer responsabilidade pelo protesto indevido, pois não foi ela que o realizou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Uma vez reconhecida a culpa exclusiva da apelante, presentes
o dano e o nexo causal, tem-se por consequência o reconhecimento de sua
responsabilidade civil pelos danos causados à apelada.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL SEM CAUSA SUBJACENTE Nulidade
da sentença
Ausência de fundamentação
Alegação rejeitada
Sentença
fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC/2015 Preliminar repelida.
Ilegitimidade passiva da corré Apoio Securitizadora S/A Inocorrência Apelante recebeu
duplicatas por instrumento particular de cessão civil Protestos de títulos sem lastro
comercial
Responsabilidade da endossatária
Precedentes do STJ
Duplicata
mercantil Crédito transferido à apelante mediante instrumento particular de
cessão civil
Possibilidade de discussão da causa subjacente, podendo o
sacado opor à cessionária exceções existentes contra a cedente emitente do
título (art. 294 C. Civil)
Ausência de prova da realização do negócio
subjacente e da consequente entrega das mercadorias ao autor
Não
comprovação de causa subjacente para emissão do título Risco do negócio
assumido pela ré, correndo por conta e risco eventual aquisição de crédito
viciado Inexigibilidade da duplicata corretamente reconhecida Danos morais
Caracterização Protesto indevido de duplicata sem lastro comercial Danos morais
evidenciados com o próprio fato ilícito da violação Damnum in re ipsa Indenização
fixada em consonância com a extensão do dano e os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade - Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, §
2o, do CPC, não comportando redução Sentença mantida Recurso negado Recurso
negado. (Apelação no 1001787-65.2019.8.26.0007; Rel. Des. Francisco
Giaquinto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câm. de Direito Privado;
Data do julgamento: 17/01/2.020; Data de publicação: 17/01/2.020) (negritei)
No mais, havendo o indevido protesto dos títulos emitidos em
nome da apelada, entende-se que esta sofreu danos morais.
Ora, denota-se que para a caracterização do dano moral,
basta a vivência do constrangimento e da humilhação, certamente experimentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
pela apelada em virtude do protesto indevido.
Ademais, quanto à inscrição irregular em cadastro de
inadimplentes, observo que o dano moral aqui discutido é presumido,
consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RESPONSABILIDADE CIVIL NEGATIVAÇÃO EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
IMPROVIMENTO.
1. "Nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 17/12/2008). 2. A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar
interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões
de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral,
somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo
grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3. Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do autor
em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante ao autor,
a título de danos morais. 4. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.
Agravo Regimental improvido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
no 501.533/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
27/05/2.014, DJe 13/06/2.014) (negritei)
Portanto, correta a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por danos morais à apelada.
Levando-se em consideração a condição econômica das partes,
a reprovabilidade da conduta da apelante e o constrangimento experimentado pela
apelada, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada pelo Juízo
“a quo”, é proporcional e adequada ao caso, não implicando enriquecimento sem
causa da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Por fim, razão assiste à apelante no que se refere à
distribuição da sucumbência.
Nos termos do disposto no artigo 87 do Código de Processo
Civil, os litisconsortes condenados ao pagamento da sucumbência respondem
proporcionalmente em relação às custas/despesas processuais e aos honorários
advocatícios, devendo a sentença distribuir a responsabilidade. No silêncio, os
vencidos respondem solidariamente pelas verbas sucumbenciais.
No caso dos autos, a sentença foi omissa quanto à distribuição
proporcional da sucumbência, o que resulta na responsabilidade solidária da apelante
e da interessada pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
No entanto, diante das circunstâncias particulares dos autos, é
mais adequada a atribuição proporcional da sucumbência de acordo com a
responsabilidade atribuída às partes.
Assim,
deverá
a
apelante
responder
por
80%
das
custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto que a
interessada deverá arcar com 20% das verbas.
No mais, devem ser alterados os honorários advocatícios.
De acordo com artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios devem ser calculados em percentual sobre a
condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor da causa.
No caso em tela, houve condenação, razão pela qual é este o
valor que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios e não o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
dado à causa como determinado pelo Juízo “a quo”.
Dessa forma, considerando a complexidade da causa, a duração
da demanda (6 anos) e a atuação do patrono da apelada, fixo a verba honorária
advocatícia em 20% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem majoração dos honorários em segunda instância, ante a
necessidade e utilidade da interposição do recurso por parte da apelante, ainda que
para obtenção de sucesso em parte mínima.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação, para, alterando a sucumbência, condenar a interessada e a apelante, na
proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas/despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação, mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)